Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiram, no presente caso, mesmo após a oportunidade concedida para demonstrar a contratação.
2. Sem que haja demonstração de anotação restritiva, de abalo ao crédito, de prejuízo à imagem ou de alguma situação vexatória, simples cobrança ou financiamento indevido, como no caso, não é fato suficiente para causar ofensa a direito da personalidade, não conduzindo, por si só, à procedência da pretensão reparatória de dano moral. Precedentes do TJDFT.
3. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelações das rés conhecidas e providas em parte.